Tribunal: TJDFT
Processo: 0779468-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo banco recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do réu.
2. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não restou demonstrado que o banco recorrente agiu de má-fé e que a embargada suportou cobrança indevida, inexistindo o dever de restituição da quantia em dobro. Alegou que não adotou qualquer conduta contrária a boa-fé objetiva. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das contradições.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.